Tribunal: TJMT
Processo: 1017482-87.2025.8.11.0000
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1017482-87.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Nulidade de ato administrativo]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[ELIZIANE KOCH - CPF: 731.219.910-00 (ADVOGADO), SUELEN FARINA - CPF: 041.713.969-13 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. ITCMD. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO ANTES DO AJUIZAMENTO. ART. 151, V, DO CTN. EXTINÇÃO DO FEITO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade em execução fiscal.

II. Questão em discussão

2. As questões em discussão consistem em saber se: (i) há litispendência entre a execução fiscal e a ação anulatória; (ii) a suspensão da exigibilidade do crédito tributário anterior ao ajuizamento impede o prosseguimento da execução fiscal; (iii) a CDA possui vícios formais; e (iv) há ocorrência da prescrição do crédito tributário.

III. Razões de decidir

3. Não ocorre litispendência entre a execução fiscal e a ação anulatória, uma vez que ausente a tríplice identidade exigida pelo art. 337, §§ 2o e 3o, do CPC.

4. A suspensão da exigibilidade do crédito tributário, quando antecedente ao ajuizamento da execução fiscal, constitui óbice intransponível à propositura da demanda executiva, em observância ao art. 151, V, do CTN.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso provido.

Tese de julgamento
: “A execução fiscal deve ser extinta quando o crédito tributário já teve sua exigibilidade suspensa por tutela de urgência concedida anteriormente em outra demanda, em observância ao art. 151, V, do CTN”.

___________

Dispositivos relevantes citados:
CTN, art. 151, V; CPC, art. 485, IV; CPC, art. 85, § 8o.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.915.459/SP, Rel. Min. Assusete Magalhães, 2a Turma, j. 06.04.2021; STJ, AgInt no REsp 1.731.423/PA, Rel. Min. Benedito Gonçalves, 1a Turma, j. 13.05.2020; STJ, AgInt no REsp 2.065.522/SP, Rel. Min. Sérgio Kukina, 1a Turma, j. 20.11.2023; STJ, AgInt no REsp 2.036.588/RS, Rel. Min. Regina Helena Costa, 1a Turma, j. 05.12.2022.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por
SUELEN FARINA
contra decisão proferida pelo Juízo do Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0 (MT) que, nos autos da execução fiscal n. 1029793-55.2023.8.11.0041 ajuizada pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
, rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada pela ora agravante.

Em suas razões recursais, a parte agravante sustenta, em síntese, que a decisão agravada incorreu em erro de fato e erro material, sob o fundamento de que “
na própria Certidão de Dívida Ativa acostada pelo Estado, pode-se constatar que refere-se a dívida por infração decorrente de não recolhimento de ITCMD e jamais como sendo dívida decorrente de ICMS
”.

Defende que há litispendência entre a ação anulatória n. 1000136-95.2022.8.11.0108 e a execução fiscal, somado ao fato de que a exigibilidade do crédito tributário encontrava-se suspensa.

Aponta que o lançamento tributário foi realizado irregularmente, antes da homologação da partilha no inventário, e que houve omissão de herdeiro pendente de reconhecimento judicial de paternidade.

Ainda, alega a ocorrência da prescrição do crédito tributário, sustentando que o fato gerador ocorreu em 2016, mas a execução fiscal foi proposta somente em 2023.

Com base nesses fundamentos, requer a concessão de antecipação de tutela recursal para suspender os efeitos da decisão agravada e, no mérito, o provimento do recurso para reformar a decisão recorrida e julgar extinta a execução fiscal.

A antecipação da tutela recursal foi deferida
(Id. 290387388)
.

Contrarrazões pelo não provimento do recurso
(Id. 297186887)
.

Dispensada a manifestação da Procuradoria-Geral de Justiça, em observância à súmula 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como exposto no relatório, cuida-se de agravo de instrumento interposto por
Suelen Farina
contra decisão proferida pelo Juízo do Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0 (MT) que, nos autos da execução fiscal n. 1029793-55.2023.8.11.0041 ajuizada pelo
Estado de Mato Grosso
, rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada pela ora agravante.

Na execução fiscal em trâmite na instância de origem, foi oposta exceção de pré-executividade pela executada, ora parte agravante, em que arguiu as seguintes teses:
i)
ocorrência de litispendência entre a execução fiscal e ação anulatória previamente ajuizada;
ii)
suspensão da exigibilidade do crédito tributário;
iii)
nulidade da Certidão de Dívida Ativa; e
iv)
prescrição do crédito tributário.

O d. Juízo de origem rejeitou a exceção de pré-executividade, destacando-se a seguinte fundamentação:

“[...]

No processo no 1000136-95.2022.8.11.0108, a ação anulatória promovida pela executada tem como causa de pedir supostos vícios no lançamento do ITCMD, ao passo que o presente feito se refere à cobrança de débito de ICMS, cujo fato gerador e fundamentação legal são completamente distintos. O pedido na ação anulatória é a declaração de nulidade do lançamento tributário de ITCMD, enquanto na presente execução fiscal o que se busca é a satisfação do crédito de ICMS, devidamente constituído e inscrito em dívida ativa.

[...]

Após análise da Certidão de Dívida Ativa no 20192763175, constante nos IDs no 125665153 e no 125665152, verifica-se que ela contém todos os elementos necessários à sua validade. Identifica o devedor como Suelen Farina, residente na Av. Romualdo Allieve, no 1256, Centro, Tapurah, MT. Apresenta o valor devido, discriminando o principal, a correção monetária, os juros e a multa, totalizando R$ 139.712,98. A origem do débito é detalhada como sendo ICMS não recolhido, com base nos artigos 1o e 6o da Lei Estadual no 6.893/1997. Por fim, a data de inscrição em dívida ativa está fixada em 24/09/2019, com o número do processo administrativo identificado.

[...]

Quanto à alegação de inexigibilidade do crédito tributário, verifica se que a excipiente não trouxe elementos que demonstrem a ocorrência de qualquer hipótese de suspensão ou extinção do crédito prevista no artigo 151 do Código Tributário Nacional, como pagamento, compensação ou decisão judicial transitada em julgado. Questões dessa natureza, caso demandem produção probatória, não são passíveis de apreciação em sede de exceção de pré-executividade, devendo ser discutidas por
meio de embargos à execução ou ação anulatória.”
(Id. 182560392)

Pois bem.

De imediato, constata-se que a Certidão de Dívida Ativa (CDA) refere-se à ausência de recolhimento do Imposto sobre Transmissão
Causa Mortis
e Doação – ITCMD, no montante original de R$ 41.858,36 (quarenta e um mil, oitocentos e cinquenta e oito reais e trinta e seis centavos), e não a crédito tributário oriundo de ICMS, como concluído pela decisão
a quo
.

Além disso, tem-se que a parte agravante discute na ação anulatória n. 1000136-95.2022.8.11.0108 o mesmo crédito tributário cobrado no executivo fiscal.

Todavia, a ação anulatória possui natureza declaratória e tem por objetivo o reconhecimento judicial da nulidade do lançamento tributário. Por sua vez, a execução fiscal é uma demanda de natureza executiva, com pedido distinto, voltado à cobrança forçada do crédito regularmente inscrito em dívida ativa, nos termos da Lei no 6.830/1980.

Sob essa ótica, não há que falar em litispendência no caso, uma vez que não se verifica a existência da chamada tríplice identidade – partes, causa de pedir e pedidos – entre as duas ações, nos ditames do art. 337, §§ 2o e 3o, do CPC.

De outro lado, resta incontroverso que na mencionada ação anulatória foi deferida tutela de urgência em
30.3.2022
, ou seja, em momento anterior ao ajuizamento da execução fiscal –
09.8.2023
.

Na ocasião, foi determinado ao Estado de Mato Grosso “
a suspensão da exigibilidade do crédito tributário referente ao ITCD do inventário de 0000788-76.2015.8.11.0108, bem como a exclusão das negativações existentes em nome dos requerentes, que tenham origem no débito em questão
”

(Id. 289982896).

Uma vez suspensa a exigibilidade do crédito tributário antes do ajuizamento do executivo fiscal, não poderia a Fazenda Pública praticar qualquer ato que vise à sua cobrança, em observância ao art. 151, V, do Código Tributário Nacional, cuja redação estabelece a suspensão pela “
concessão de medida liminar ou de tutela antecipada, em outras espécies de ação judicial
”.

Nesse sentido, o c. Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado de que a suspensão da exigibilidade do crédito tributário produz efeitos distintos conforme o momento em que ocorre: se antes do ajuizamento da execução fiscal, esta deve ser extinta; se depois, deve ser apenas suspensa,
in verbis:

“[...]

Os efeitos da suspensão da exigibilidade do crédito tributário sobre a Execução Fiscal
, consoante entendimento firmado no REsp 1.140.956/SP, sob o rito do art. 543-C do CPC/73 (Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de 03/12/2010),
dependem do momento em que verificada a causa suspensiva (art. 151 do CTN). Ocorrida em momento anterior ao ajuizamento da Execução Fiscal, deve ela ser extinta; do contrário, realizando-se em momento posterior, suspende-se a Execução Fiscal, enquanto perdurar a situação.
Com efeito, ‘a jurisprudência desta Corte é no sentido de que os efeitos da suspensão da exigibilidade do crédito exequendo, quer no bojo de ação anulatória, quer no de ação declaratória de inexistência de relação jurídico-tributária, ou mesmo no de mandado de segurança, desde que ajuizados anteriormente à execução fiscal, têm o condão de impedir a lavratura do auto de infração, assim como de coibir o ato de inscrição em dívida ativa e o ajuizamento da execução fiscal, a qual, acaso proposta, deverá ser extinta’ (STJ, AgInt no REsp 1.731.423/PA, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, DJe de 13/05/2020).”

(STJ, REsp n. 1.915.459/SP, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 6/4/2021, DJe de 16/4/2021.)

Logo, ajuizada a ação em momento posterior à suspensão da exigibilidade do crédito tributário, impõe-se a extinção do executivo fiscal.

Por fim, as demais alegações de nulidade da CDA e de prescrição do crédito tributário restam prejudicadas, diante da ausência de condições da ação no ajuizamento da execução fiscal, considerando que a exigibilidade do crédito encontra-se suspensa, além de já ser objeto de discussão na ação anulatória em curso.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento para reformar a decisão agravada e julgar extinta a execução fiscal n. 1029793-55.2023.8.11.0041, nos termos do art. 485, IV, do CPC.

Fixo os honorários advocatícios em R$ 2.000,00 (dois mil reais), nos termos do art. 85, § 8o, do CPC, considerando a extinção sem resolução do mérito em razão da discussão do crédito tributário em outra ação, o que impossibilita estimar o proveito econômico obtido. Precedentes: STJ, AgInt no REsp n. 2.065.522/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 20/11/2023; STJ, AgInt no REsp n. 2.036.588/RS, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 5/12/2022.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/07/2025